Tribunal: TJDFT
Processo: 0704819-20.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. DANO MATERIAL INEXISTENTE. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO VERIFICADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID30658782) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, sustenta que, em virtude da alteração unilateral da data do voo, de 03/02/2021 para 04/02/2021, somada à recursa da companhia quanto às opções de voo enviadas pelo autor/recorrente, este perderia duas diárias de hospedagem em Porto Seguro/BA, motivo pelo qual necessitou adquirir novas passagens, no valor de R$1.645,42, para viajar no dia planejado. Alega que “experimentou desrespeito, demora, desconforto, aflição e transtornos enquanto passageiro”, aptos a ensejar dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos de danos materiais e morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Inicialmente, cumpre registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer do documento (comprovante de reserva do hotel - ID30658788) inserido apenas na peça recursal, visto que não se trata de documento novo.
5. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que o autor/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, CPC), na medida em que não juntou aos autos o comprovante da reserva do hotel ou qualquer documento apto a demonstrar que perderia diárias de hospedagem devido ao cancelamento e à remarcação do voo pela companhia aérea ré/recorrida. Desse modo, não há que se falar em reparação de danos materiais.
6. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
7. Impende consignar que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o mero inadimplemento contratual, que resulta no cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o que deve ser aferido a partir das peculiaridades do caso concreto”. (AgInt no AREsp 1228249/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).
8. Realizada a análise das circunstâncias adjacentes aos fatos narrados pelo autor/recorrente, não restou comprovado que a alteração do voo teria lhe causado desconforto, aflição e transtornos ou exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I, CPC).
9. Assim, ante a inexistência de prova de qualquer ato ilícito cometido pela companhia aérea ré/recorrida, a pretensão recursal não merece acolhimento.
10. Irretocável a sentença recorrida.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.